Tribunal: STF
Processo: ADI 7864
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: ADI. Referendo à medida liminar. Resolução nº 2.434/2025, do Conselho Federal de Medicina. Responsabilidades e prerrogativas de autoridades educacionais. Coordenadores de cursos de graduação em medicina.



    I - O caso dos autos



    1. Impugna-se a Resolução nº 2.434/2025, do Conselho Federal de Medicina, sobre responsabilidades e prerrogativas de autoridades educacionais, no caso os coordenadores dos cursos de graduação em medicina, ao fundamento de que o ato normativo teria exorbitado os poderes normativos do Conselho Profissional.



    II - A questão em discussão



    2. A controvérsia posta cinge-se a saber se o CFM teria (i) invadido a competência legislativa da União em matéria de diretrizes e bases da educação, ao editar normas sobre a educação de nível superior (CF, art. 22, XXIV), e em tema direito civil (CF, art. 22, I); (ii) transgredido o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II); (iii) interferido indevidamente na autonomia universitária (CF, art. 207); e (iv) violado o princípio da livre iniciativa (CF, arts. 170).



    III — Razões de decidir



    3. As normas impugnadas pretendem vincular diretamente as instituições de ensino superior, impondo-lhes a observância de condições de infraestrutura, recursos materiais, humanos e financeiros; a obrigatoriedade de consulta prévia e anuência em matéria de convênios; e, inclusive, o poder de interdição das atividades de ensino na área da saúde, entre outras disposições.



    4. Embora visando à regulamentação da responsabilidade técnica e ética dos profissionais da medicina — especificamente dos coordenadores de cursos de graduação em medicina —, o Conselho Federal de Medicina exorbitou os limites de sua competência normativa, interferindo em matérias pertinentes à organização do ensino superior (CF, art. 22, XXIV) e à autonomia didático-científica das universidades (CF, art. 207).



    IV — Dispositivo



     5. Medida liminar parcialmente deferida. Decisão referendada.